Tribunal: TJSP
Processo: 2146198-98.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso para manter o reajuste aplicado pelo plano de saúde dos embargantes a partir de 2025. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, além de prequestionarem a falta de aplicação de dispositivos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso para manter o reajuste aplicado pelo plano de saúde dos embargantes a partir de 2025. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, além de prequestionarem a falta de aplicação de dispositivos legais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado e (ii) se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais alegadamente não examinados.
III. Razões de Decidir
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, pois os pontos levantados foram devidamente analisados e se relacionam com o mérito da questão
4. O prequestionamento é desnecessário quando a matéria já foi ventilada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio para reexame de matéria já decidida. 2. Prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi decidida sem indicação explícita dos artigos de lei.
Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no Ag 278.618 – SP, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, j. 15.06.2000, DJ 21.08.2000, p. 115.; STJ, 5a turma, agr. reg. nos EDcl nos EDcl no REsp n° 1.160.719/PE, rel. Min. Jorge Mussi, publ DJe 14.03.2011.